Tribunal: TJSP
Processo: 2133856-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - Impugnação ao cumprimento de sentença ofertada - Alegação de excesso de execução - Decisão judicial acolhendo a impugnação apresentada pela municipalidade, para o fim de afastar a cobrança da verba honorária decorrente da exceção de pré-executividade, condenando a impugnada ao pagamento de honorários - Não cabimento - Possibilidade de cumulação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - Impugnação ao cumprimento de sentença ofertada - Alegação de excesso de execução - Decisão judicial acolhendo a impugnação apresentada pela municipalidade, para o fim de afastar a cobrança da verba honorária decorrente da exceção de pré-executividade, condenando a impugnada ao pagamento de honorários - Não cabimento - Possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no despacho citatório e na sentença proferida nos autos dos embargos à execução, pois são ações autônomas e independentes - Honorários advocatícios que se encontram no patamar máximo legal, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC - Precedentes desta Colenda Câmara de Direito Público - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000066023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133856-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante DEMASEG
CORRETORA DE SEGUROS LTDA, é agravado MUNICIPIO DE CATANDUVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31426
Agravo de Instrumento n° 2133856-64.2019.8.26.0000
Comarca de Catanduva
Agravante: Demaseg Corretora de Seguros Ltda.
Agravado: Município de Catanduva
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA - Impugnação ao cumprimento de sentença ofertada -
Alegação de excesso de execução - Decisão judicial acolhendo a
impugnação apresentada pela municipalidade, para o fim de
afastar a cobrança da verba honorária decorrente da exceção de pré-
executividade, condenando a impugnada ao pagamento de
honorários - Não cabimento - Possibilidade de cumulação dos
honorários advocatícios fixados no despacho citatório e na
sentença proferida nos autos dos embargos à execução, pois são
ações autônomas e independentes - Honorários advocatícios que se
encontram no patamar máximo legal, nos termos do artigo 85, §§
2o e 11, do CPC - Precedentes desta Colenda Câmara de Direito
Público - Decisão reformada - Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra
a r. decisão de fls. 55/56 (dos autos de origem), a qual acolheu a
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
apresentada
pela
municipalidade, condenando a exequente/impugnada ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios no importe de R$
5.000,00, buscando a sociedade empresária, neste ensejo, a reforma
daquele decisório, em suma, alegando, o cabimento da dupla condenação
em honorários advocatícios, na medida em que os embargos à execução
constituem-se em verdadeira ação de conhecimento, razão pela qual as
verbas honorárias fixadas no início da execução e na sentença proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos respectivos embargos à execução devem ser cumuladas, citando
jurisprudência sobre o tema, pugnando, ao final pela redução dos
honorários fixados pela r. decisão ora impugnada (fls. 01/13).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
71/74),
processado sem pedido (fls. 76 e 89) e respondido (fls. 93/95).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença contra a
municipalidade para cobrança de custas processuais e de honorários
advocatícios advindos dos trabalhos realizados nos autos da execução
fiscal proposta pelo Município de Catanduva em face de Demaseg
Corretora de Seguros Ltda., nos termos da fl. 15.
A agravante ofertou exceção de pré-executividade,
que restou rejeitada, razão pela qual fora interposto recurso de agravo de
instrumento, o qual, por sua vez, foi recebido como agravo retido.
Com o prosseguimento da execução fiscal, a
agravante opôs embargos à execução, suscitando, em síntese, a
configuração da prescrição do crédito tributário, destacando que à época
do fato gerador já se encontrava em vigor a Lei no 1998/83, os quais
foram julgados improcedentes, nos termos do artigo 269, I, do CPC, com a
condenação da embargante ora agravante ao pagamento de honorários
advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da execução
(fls. 22/25).
Ato contínuo, a agravante interpôs recurso de
apelação, pugnando pela apreciação do recurso de agravo retido, o qual foi
acolhido, reconhecendo-se a configuração da prescrição do crédito
tributário, nos termos dos artigos 156, V; e 174, ambos do CTN,
invertendo a sucumbência fixada na r. sentença proferida nos autos dos
embargos à execução, declarando-se, por conseguinte, prejudicado o apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto.
O d. Juízo a quo acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada, para o fim de afastar a cobrança
de verba honorária decorrente da exceção de pré-executividade, nos
termos da r. decisão de fls. 55/56, da qual ora se agrava.
A r. decisão impugnada deve ser reformada.
Conforme se observa da leitura da impugnação
voluntária apresentada, a controvérsia recai sobre o cabimento da
condenação da municipalidade ao pagamento, de forma cumulada, dos
honorários advocatícios fixados no despacho citatório da execução fiscal e
os estabelecidos no julgamento dos embargos à execução fiscal.
Em que pese o entendimento fixado pelo d. Juízo
a quo, tem-se que prevalece a necessidade de dupla condenação em
honorários advocatícios, cumulando os percentuais fixados no despacho
citatório e na r. sentença proferida nos autos dos embargos à execução
fiscal, desde que não ultrapassado o patamar legal máximo de 20%.
Isso porque, na hipótese fático-subjacente fora
apresentada duas defesas, em momentos diversos, emergindo-se, por
conseguinte, a necessidade de se somar as referidas condenações.
Neste sentido é o entendimento desta Colenda 15a
Câmara de Direito Público:
“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Decisão que rejeitou os cálculos apresentados
pelo
Município.
Recurso
interposto
pelo
exequente.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Dupla condenação Cabimento No que diz respeito aos
honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito da execução fiscal e dos
embargos à execução, a jurisprudência tem entendido ser cabível o
arbitramento em ambas as ações Isso porque, os embargos à execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituem verdadeira ação de conhecimento, que não se confunde com a
ação de execução, razão pela qual os honorários advocatícios
sucumbenciais podem ser fixados de forma autônoma em cada uma das
referidas ações Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa
C. Câmara
Decisão reformada
Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2077226-57.2017.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 29/08/2017)”
“EXECUÇÃO FISCAL
Fixação dos honorários no despacho inicial -
Oposição de embargos à execução
Sentença de improcedência com
condenação em honorários
Trânsito em julgado
Exeqüente que
requereu, na execução, a citação da executada, nos termos do artigo 730
do Código de Processo Civil
Deferimento
Dupla condenação em
honorários Pleiteada a exclusão da condenação na execução, mantendo-
se a dos embargos Despacho agravado que manteve a determinação de
expedição de oficio requisitôno na execução fiscal, incluindo-se a verba
honorária Discussão acerca da condenação em honorários nos embargos
que deveria ser feita naqueles autos
Cumulatundade das verbas
admitida pela jurisprudência
Agravo desprovido - (TJSP; Agravo de
Instrumento 9058546-17.2008.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo -
1.VARA FAZ. PUBLICA; Data do Julgamento: 02/10/2008; Data de
Registro: 24/10/2008)”
Desta maneira, tendo em vista o entendimento
jurisprudencial no sentido da viabilidade da dupla condenação em
honorários advocatícios, já que se trata de ações autônomas, conclui-se
pela necessidade de se reformar a r. decisão, para que sejam somados os
percentuais fixados no despacho citatório e o estabelecido na r. sentença
proferida nos autos dos embargos à execução, respeitando-se o limite de
20% estabelecido na lei.
Enfim, à luz da norma prevista no artigo 85, § 11,
do CPC, afasta-se a condenação da agravante ao pagamento de honorários
advocatícios, destacando-se, por sua vez, que a condenação da
municipalidade ao pagamento das verbas honorárias já se encontra no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patamar máximo legal - 20% -, razão pela qual o valor fixado na r. decisão
ora impugnada não poderá ser incluso no aludido montante.
Ante o exposto, para os fins supra, dá-se
provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR